Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA. TEMA 1.230 DO STJ. SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018).
2. In casu, a executada ocupa cargo público com renda mensal bem acima da média do que recebe a população brasileira, além de exercer atividade aparentemente remunerada em entidade filantrópica.
3. Não há determinação de suspensão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual continua aplicável o precedente paradigma daquela Corte.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.